Tribunal: TJDFT
Processo: 0748358-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748358-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CINTIA DA SILVA GUSMAO DE BARROS D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo embargante (ID 21964573). O embargante alega omissão quanto ao justo receio do embargante de que os honorários ultrapassem os limites legais com grave risco de dupla cobrança. Sustenta que a prática de pulverização de diversos cumprimentos e sentenças em relação ao julgado coletivo tornará na prática impossível o controle dos percentuais. Defende que se trata de matéria de ordem pública não se sujeitando a preclusão. Tece considerações e defende como necessária a prévia liquidação para enquadramento os percentuais devidos pela Fazenda Pública. Colaciona julgados. Requer o provimento do recurso com efeitos infringentes para saneamento do vício apontado. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, o embargante alega existência de omissão. Elpídio Donizetti, ao tratar dos embargos de declaração, elucida o que é omissão, obscuridade e contradição: (...) ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não foi. Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008. Pág. 502.) O inconformismo do embargante não prospera, pois não há que se falar em omissão na decisão combatida que se limitou a não conhecer do recurso em razão da preclusão da matéria. Apesar de relevantes os argumentos expostos pelo embargante, quisesse discutir os valores arbitrados e o risco de dupla condenação em honorários deveria tê-lo feito em momento processual oportuno, a saber, na impugnação ao cumprimento de sentença, não tendo feito, verificada a preclusão temporal, não é possível discussão do tema por meio desse recurso. Destaca-se que mesmo as matérias de ordem pública são passíveis de preclusão. Nesse sentido: DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRESA DE TELEFONIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSENTE. AGRAVO. MATÉRIA PRECLUSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ISENÇÃO DE PAGAMENTO. MULTA RESCISÓRIA. SENTENÇA REFORMADA. 2. As questões de ordem pública são cognoscíveis de ofício, podendo ser reconhecidas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. No entanto, em observância ao princípio da segurança jurídica, se julgadas e não impugnadas em momento oportuno, opera-se sua preclusão. No caso destes autos, a questão relativa à inversão do ônus da prova foi analisada, em sede de agravo de instrumento, o qual restou improvido, decisão não impugnada estará acobertada pela preclusão. (...) (Acórdão 1309578, 07315997720198070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 5/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCIDÊNCIA DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA PRECLUSA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÕES MANTIDAS. 1. À luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, se a questão tiver sido examinada e decidida pelo juízo, operando-se a preclusão, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. (...) (Acórdão 1302143, 07153398820208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) E mais, está o decisium devidamente motivado, conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, obedecendo ao padrão decisório exigido pelo §1o do art. 489 do Código de Processo Civil. Diz a norma: Art. 489. (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. A respeito do tema, ensina Cassio Scarpinella Bueno: O §1o do art. 489 indica as hipóteses em que a decisão – qualquer decisão, como ele próprio faz questão de evidenciar – não é considerada fundamentada, exigindo do julgador que peculiarize o caso julgado e a respectiva fundamentação diante das especificidades que lhe são apresentadas. Fundamentações padronizadas e sem que sejam enfrentados os argumentos e as tese trazidos pelas partes não serão mais aceitas. (Novo Código de Processo Civil anotado – 2a ed. – São Paulo: Saraiva, 2016. pág. 399) Nesse descortino, resta evidente, de forma inequívoca, que o embargante pretende, na verdade, o reexame da contenda, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Brasília, DF, 12 de janeiro de 2021 11:45:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador